Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-86.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000068-86.2023.8.05.0260

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JUAREZ ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO
PENAL
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
QUESTÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. VALIDADE.
MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
A
pelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar em processo criminal, desde a resposta à acusação até as alegações finais, em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios contra o Estado sem sua participação no processo e em suposta afronta ao Tema 984 do STJ; (ii) estabelecer se é devida e adequada a fixação dos honorários advocatícios em favor de defensor dativo com base na tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

4.
Afasta-se a alegação de violação ao devido processo legal, uma vez que incumbe ao Estado garantir assistência jurídica aos necessitados, inclusive mediante pagamento de honorários a defensor dativo na ausência de Defensoria Pública.

5.
Reconhece-se que o Tema 984 do STJ não impede a utilização da tabela da OAB como parâmetro, mas apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo ao magistrado arbitrar valor diverso de forma fundamentada.

6.
Verifica-se a efetiva atuação da defensora dativa no processo, o que justifica a fixação de honorários como contraprestação pelo serviço prestado.

7.
Afirma-se a legitimidade do magistrado criminal para arbitrar honorários advocatícios, diante de sua proximidade com a causa e conhecimento do trabalho desenvolvido.

8.
Considera-se razoável e proporcional o valor fixado, pois observou os parâmetros da tabela da OAB/BA e o grau de zelo e complexidade da causa.

9.
Afasta-se a aplicação do princípio da sucumbência no processo penal público, ressalvando-se sua incidência apenas nas ações penais privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo.

2.
O Estado é responsável pelo pagamento de honorários ao defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.

3.
A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro para fixação de honorários, sem caráter vinculante, desde que observado o princípio da razoabilidade.

4.
O juiz criminal possui competência para arbitrar honorários ao defensor dativo com base no trabalho efetivamente desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18/03/2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2018; STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/09/2014; STJ, AgRg no REsp 1.615.276, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/02/2017; STJ, AgRg no REsp 1.206.311/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01/07/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000068-86.2023.8.05.0260
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
a
,
o
Defensor Dativ
o

FÁBIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

(OAB/BA 61.165)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
d
o

advogad
o

Bel.
Fábio Lucas Prates Barbosa Filho (OAB/BA 61.165)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10